Tribunal: STF
Processo: Rcl 52296
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jatobá Viagens e Turismo Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 10000580-47.2018.5.02.0019.



    A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte que, no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional dos processos os quais discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



     Aduz que responde a ação trabalhista em que



    “[...] a [parte beneficiária do ato reclamado] alegou na peça vestibular que realizava horas extras, excedendo a jornada contratual de trabalho de 44 horas semanais.



    Em sua defesa, a [empresa] reclamada sustentou que o eventual excesso de jornada se dava como forma de compensação dos atrasos e faltas, bem como compensação e de dias-ponte de feriados, com a compensação podendo ocorrer nos mesmos dias de tais eventos ou não, sem limite de frequência, na forma expressamente autorizada pelas sucessivas normas coletivas juntadas nos autos, que autorizavam a compensação habitual:



    ‘CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - GARANTIA DE REPOUSO REMUNERADO - Assegura-se o repouso remunerado ao empregado que chegar atrasado, quando permitido seu ingresso pelo empregador, compensado o atraso ao final da jornada de trabalho, no mesmo dia ou em qualquer outro dia da semana.’ (grifamos)



    Tanto a r. sentença de 1ª instância quanto o v. acórdão ‘a quo’ deixaram de aplicar o teor da norma coletiva juntada, alegando que ‘a habitualidade na prestação de horas extras invalida o acordo de compensação de jornada...’



    A reclamada opôs tempestivos embargos de declaração ao E. Tribunal ‘a quo’ prequestionando a tese posteriormente versada no seu recurso de revista:



    ‘Afronta ao artigo 7º, XXVI da CF/88 – De igual forma, a reclamada crê que o v. acórdão ora embargado, que afastou a aplicação da norma sobre compensação de atrasos contida nas convenções coletivas juntadas (CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - GARANTIA DE REPOUSO REMUNERADO - Assegura-se o repouso remunerado ao empregado que chegar atrasado, quando permitido seu ingresso pelo empregador, compensado o atraso ao final da jornada de trabalho, no mesmo dia ou em qualquer outro dia da semana.’), viola expressamente o artigo 7º, XXVI, da CF/88 – (direito social dos trabalhadores – o reconhecimento e aplicação obrigatória das normas coletivas).’ [...]” (págs. 2-3 da inicial – sem os todos os grifos do original).



    Sustenta, em síntese, que



    “[...] não há, na transcrita cláusula convencional (revestida de força normativa constitucionalmente assegurada), negociada e assinada pelo sindicato representante da reclamante, restrição alguma à sua aplicação, decorrente da alegada ‘habitualidade’ da ocorrência de tal hipótese, não cabendo ao intérprete criar tal restrição.



    Neste sentido o próprio STF já determinou a suspensão dos processos em tramite na Justiça do Trabalho que discutam a validade de cláusula de norma coletiva que flexibiliza direitos previstos em lei, até que decida sobre o tema no processo ARE 1121633, que possui repercussão geral” (pág. 4-5 da inicial). 



    Prossegue afirmando que



    “[a] mesma violação se verifica nos autos da Execução Provisória em Autos Suplementares n.º 1000129-17.2021.5.02.0019 (feito acessório ao processo AIRR n.º 1000580-47.2018.5.02.0019), amparada pela decisão do C. TST, ora questionada e que homologou cálculos e determinou a penhora de dinheiro na conta da reclamada, ora peticionária, mesmo após a decisão judicial proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes no ARE n.º 1121633, em 28/06/2019 (publicado do DJE de 01/08/2019) […] ” (pág. 5 da inicial). 



     



    Requer, ao final,



    “[...] a concessão liminar ‘inaldita altera pars’ determinanado a (i) anulação das decisões supra citadas, proferidas APÓS a determinação do Excelso STF no processo ARE n.º 1121633, pela suspensão dos processos que versem sobre o Tema 1046 e (ii) a imediata suspensão de tais feitos, na forma decidida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes, Relator do processo n.º ARE n.º 1121633 e, no mérito, seja confirmada a liminar para se julgar procedente a presente reclamação, anulando-se o julgamento feito pela C. Corte Superior Trabalhista no Processo AIRR n.º 1000580-47.2018.5.02.0019 [...]” (pág. 9 da inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.121.633-RG/GO, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida naqueles autos, em decisão assim resumida:



    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).



    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:



    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).



    Firmada essa premissa, passo à análise do caso concreto.



    Colho da decisão monocrática proferida pelo relator, no TST, do agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento ao recurso de revista:



    “PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014



    1. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.



    2. SALÁRIO ‘POR FORA’. COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA PELA PROVA ORAL. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA.



    3. HORAS EXTRAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DESCUMPRIDO. PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAS. SÚMULA Nº 85, ITEM IV, DO TST.



    […]



     A controvérsia cinge em saber se a existência de regime de compensação de jornada é suficiente afasta direito da reclamante ao pagamento de horas extras.



    Nos termos do acórdão regional, a reclamante prestava labor extraordinário de forma habitual. Segundo o Regional, portanto, a reclamada descumpriu o acordo coletivo invocado, premissa que não comporta revisão nesta instância recursal de natureza extraordinária, ante o óbice previsto na Súmula nº 126 do TST.



    Com efeito, tendo em vista que o Regional examinou a controvérsia sobre as horas extras, justamente a partir da norma coletiva invocada pela reclamada, e verificou que a prova dos autos evidenciou o labor extraordinário habitual, em desacordo com o regime compensatório, não há falar em ofensa ao artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição da República.



    Dessa forma, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 255, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho” (págs. 1 e 5 do documento eletrônico 26 - grifei).



    Da leitura do trechos em destaque, bem como da análise das decisões que precederam a do TST, observo que não houve invalidação de norma de acordo coletivo, mas apenas a constatação de seu descumprimento.



    Entenderam as instâncias ordinárias que, se a trabalhadora habitualmente faz horas extras, não é possível aplicar o regime de compensação de jornada.



    Com efeito, trata-se de um consectário lógico, não há tempo a compensar se aquele que labora habitualmente extrapola o horário normal de trabalho. Daí a condenação levada a efeito pela sentença trabalhista ao pagamento de horas extras.



    Concluo, portanto, que o ato reclamado não invalidou norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não previsto na Constituição.



    Nesses termos, como se pode observar, não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando a decisão reclamada não possui identidade material com o paradigma indicado, como pode ser visto nos seguintes acórdãos:



     “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 RG (TEMA N. 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA.



    1. Nos autos do ARE 1.121.633, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046/RG).



    2. Estando em discussão horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento (CF, art. 7º, XIV), não se verifica estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma evocado.



    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 46.894-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES COM APOIO NO § 5º DO ART. 1.035 DO CPC (ARE 1.121.633-RG/GO) – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO IMPUGNADA E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl 42.789-MC/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma – sem os grifos do original).



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046/STF da sistemática de repercussão geral. Suspensão nacional. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Ausência de aderência estrita do ato reclamado às decisões paradigmas.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 43.040-AgR/SC, Rel. Ministro Dias Toffoli). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 42.223-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber).



    “Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42.214-AgR/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator